Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711033-17.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0711033-17.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar os embargos de declaração opostos, intime-se a parte impetrante, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), para que esclareça acerca da legitimidade passiva do Secretário de Governo indicado como autoridade coatora. Registre-se que atividades de fiscalização e arrecadação tributária não integram, em regra, o escopo de atribuições do Secretário de Fazenda do Distrito Federal, como já fora destacado pela Eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. A conferir: ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado da Fazenda, agente político, nomeado por livre escolha do Governador do Distrito Federal, que exerce atividade de direção geral da pasta da Fazenda, cujas atividades não incluem a prática de atos concretos da Administração Tributária. 2. A indicação errônea da autoridade coatora acarreta a extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 2.016/2009 e do art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Não se aplica a Teoria da Encampação quando a correção da autoridade apontada como coatora enseja a modificação da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1654421, 07091523020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora